Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725520-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança que determinou a suspensão do curso processual até que haja julgamento da Ação Civil Pública (ACP) n. 0008162-29.2011.8.07.0001 (2011.01.1.027928-9). A agravante afirma que os autos originários foram suspensos sob a compreensão de “ser prudente”, porque o julgamento da ACP “poderá” refletir naqueles autos. Avalia que já transcorreu muito mais do que o prazo de um ano fixado nas regras estabelecidas no art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que contemplam o dever de retomada da tramitação da ação tão logo exaurido aquele lapso temporal, exceto por justificativa expressa e específica ao caso concreto, o que não se verificou. Entende que ao negar a retomada da tramitação da ação, o Juízo de Primeiro Grau negou vigência às normas do art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, as quais estabelecem o dever de o magistrado determinar o prosseguimento do processo assim que esgotado o prazo de um ano. Alega que não houve fundamentação específica, nem clara, precisa ou congruente a justificar, razoável e especificamente, no caso concreto, motivação a embasar a não aplicação da regra legal temporal apontada. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Argumenta que não existe prejudicialidade externa, que há necessidade da análise e decisão sobre a legalidade de atos administrativos diversos, e que não poderão ocorrer decisões conflitantes. Defende que o pedido do Ministério Público na ACP é contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Anota que a manutenção da suspensão da tramitação da ação de cobrança prejudica a própria agravada, visto que sobre a quantia já confessada pela NOVACAP como devida à agravante, no âmbito de processo administrativo, incidem juros, em flagrante e desnecessário ônus à Administração. Destaca que se encontra em recuperação judicial, e o crédito objeto da presente ação é relevante ao pagamento parcial de seus credores sujeitos à recuperação, bem como a outros, extra concursais, como a Fazenda Pública. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18064848). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 18139701). Manifestação da agravante (ID n. 18187040) na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que existe urgência. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Verifica-se que o pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge não encontra fundamento em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A insurgência da agravante não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, pois não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso, na medida em que os créditos perseguidos pela agravante poderão ser por ela levantados em momento oportuno, caso seu pleito seja julgado procedente. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10